Tribunal: STF
Processo: Rcl 39103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TST QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE REVISTA. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA DA ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO DA ADC 16. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EXARADO NO PARADIGMA APONTADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão reclamado observou corretamente as diretrizes jurisprudenciais estabelecidas por esta SUPREMA CORTE, no sentido de que viola o entendimento firmado na ADC 16 a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados ou prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento.